Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-24.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO VALOR. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDAS PROTETIVAS. TERMO FINAL. REDUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio em contexto de violência doméstica (arts. 129, §13, 147, caput, 150, caput, todos do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas em relação a todos os delitos ou, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), a fixação da pena no mínimo legal, a limitação das medidas protetivas ao trânsito em julgado da condenação e a redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato; (iii) avaliar a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) examinar o pleito de limitação das medidas protetivas ao trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por prova testemunhal e elementos materiais, como fotografias e imagens de câmeras de segurança.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coesa e respaldada por outros meios de prova.
A condenação por lesão corporal se sustenta, pois a fotografia juntada aos autos confirma a existência de lesão na coxa da vítima, compatível com sua narrativa e com o depoimento de testemunha presencial. Assim, não há espaço para desclassificação para vias de fato.
O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$700,00 (setecentos reais), em observância à capacidade econômica do réu e à proporcionalidade na fixação do montante.
Considerando que as medidas protetivas estão em vigor desde 2022, e que não houve manifestação recente da vítima acerca da necessidade de manutenção dos aludidos mecanismos de proteção, nem foi relatado qualquer fato novo que assim justifique, acolhe-se o pedido de manutenção das medidas protetivas até o trânsito em julgado da condenação.
De ofício, corrige-se erro material na pena do crime de invasão de domicílio, que deve ser de 6 (seis) meses de detenção, e não de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Correção da pena de ofício.